Tribunal: TJMT
Processo: 1043014-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043014-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação de cobrança ajuizada por hospital contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do art. 202, parágrafo único, do Código Civil sobre interrupção da prescrição, e se o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do trânsito em julgado da ação anterior (23/09/2018) e não a data da emissão da nota fiscal dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A questão referente ao marco inicial da prescrição e à aplicabilidade do art. 202 do Código Civil foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela inaplicabilidade das regras gerais do Código Civil quanto à interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, em razão da existência de norma específica (Decreto 20.910/32).

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna do julgado, existente entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e não a contradição externa, consistente na divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e outros julgados ou teses defendidas pela parte.

6. A apresentação de precedentes de outros tribunais que supostamente contrariam o entendimento adotado no acórdão não configura contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, mas revela inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já devidamente analisada tanto em sede de recurso de apelação como também pelo colegiado em sede de agravo interno.

8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior verifique existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública segue regramento próprio e restritivo, previsto no Decreto 20.910/32, não sendo aplicável o art. 202 do Código Civil. 2. O trânsito em julgado de ação anterior não configura causa de interrupção da prescrição, tampouco altera o marco inicial do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, arts. 8º e 9º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023, DJe 15/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração nº
1043014-13.2020.8.11.0041
opostos pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação de modo a manter a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal na Ação de Cobrança proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de erro de fato e contradição no acórdão embargado, sustentando que não teria sido aplicado ao caso o disposto no art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Argumenta que o processo de origem (nº 0500348-53.2018.8.11.0001) esteve sub judice até o dia 23/09/2018, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença que extinguiu aquele feito sem resolução de mérito, e que, portanto, o prazo prescricional ficou interrompido até então.

Defende, portanto, que "
o marco inicial da contagem do prazo prescricional não é a data da emissão da nota fiscal/do fato, mas sim da decisão que extinguiu a ação judicial de origem, ocorrido em 23.09.2018 – trânsito em julgado
" (Id. 233550243, fl.03).

Colacionou julgados de outros tribunais para sustentar sua tese e requereu o prequestionamento do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões. sustentando a ausência dos requisitos para os embargos de declaração e pugnando pela manutenção integral do acórdão (Id. 295507399, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
."

No caso em análise, o embargante aponta suposto erro de fato e contradição no acórdão embargado, alegando, em síntese, que não foi observado o disposto no art. 202, parágrafo único, do Código Civil, o qual, segundo sua interpretação, deveria ser aplicado para considerar como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da ação anterior (23/09/2018).

Contudo, após atenta análise dos autos, verifico que os embargos declaratórios
não merecem acolhimento, pois inexistem os vícios apontados no acórdão embargado
.

A questão relativa ao marco inicial da prescrição e à aplicabilidade do regramento previsto no art. 202 do Código Civil foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela inaplicabilidade das regras gerais do Código Civil quanto à interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, em razão da existência de norma específica (Decreto 20.910/32). Conforme consignado no acórdão:

"Por outro lado, no que tange à interrupção do prazo prescricional, tal instituto mostra-se disciplinado pelo seguintes dispositivos a saber do Decreto 20.910/32:

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.'

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo'.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que há disciplina específica da interrupção da prescrição, quando se tratar de Ação de Cobrança proposta em desfavor da Fazenda Pública; logo, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, não há que se falar na aplicabilidade das regras gerais do Código Civil, mais precisamente do § único, do artigo 202 como descrito nas razões recursais
. (Id. 264613769, fl.05).

Ressalte-se que a mesma tese que agora é renovada em sede de embargos de declaração foi exaustivamente analisada tanto em sede de recurso de apelação como também pelo colegiado em sede de agravo interno, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Vale destacar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de
natureza interna
do julgado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e
não a contradição externa, consistente na divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e outros julgados ou teses defendidas pela parte
.

No caso em tela, observo que o embargante, ao trazer precedentes de outros tribunais que supostamente contrariam o entendimento adotado no acórdão,
não está apontando contradição interna do julgado, mas sim manifestando seu inconformismo
com a tese jurídica adotada por esta Câmara.

Importante registrar que o fato de existirem julgados em sentido diverso ao entendimento adotado por esta Câmara não caracteriza contradição para fins de embargos de declaração. O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não deve ser admitido.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior verifique existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026).

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025